Tribunal: TJDFT
Processo: 0702998-55.2024.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. OFERTA DE ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. QUANTUM E PRAZO. REVISÃO DA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO. ALIMENTOS FIXADOS NO PATAMAR OFERTADO PELO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DO CARÁTER PERMANENTE DOS ALIMENTOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que fixou alimentos em favor da ex-esposa, ora apelada, no valor de 07 salários mínimos mensais, de forma indeterminada. O autor da ação, ora apelante, havia oferecido alimentos voluntariamente, no valor de 06 salários mínimos, pelo período de 18 meses, alegando dificuldades financeiras e existência de dívidas. Pretende a minoração do valor e a fixação de prazo determinado para a obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a redução da prestação alimentícia para o valor originalmente ofertado de 06 salários mínimos; (ii) saber se é possível fixar prazo determinado para a obrigação alimentar entre os ex-cônjuges, considerando a idade avançada e o histórico de dependência econômica da apelada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever alimentar entre ex-cônjuges decorre da solidariedade familiar e do dever de mútua assistência, mesmo após o fim da sociedade conjugal, conforme os arts. 1.694 e 1.704 do Código Civil.
4. O valor dos alimentos deve ser fixado com base no trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, não se exigindo prova exaustiva quando há oferta voluntária pelo alimentante.
5. O alimentante admite condições de pagar 06 salários mínimos mensais, o que reflete sua capacidade contributiva presumida, especialmente diante da ausência de comprovação de suas supostas dívidas.
6. A apelada, com 63 anos, dedicou-se exclusivamente à família durante 41 anos de casamento, não possuindo qualificação técnica atualizada para reinserção no mercado de trabalho, o que autoriza a fixação da pensão por prazo indeterminado, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da prestação alimentícia para 06 (seis) salários mínimos mensais, mantido o caráter indeterminado da obrigação.
Tese de julgamento:
1. O valor da pensão alimentícia pode ser fixado com base na oferta inicial do alimentante, desde que compatível com os elementos dos autos e sem impugnação probatória.
2. É admissível a fixação de alimentos de forma permanente entre ex-cônjuges quando evidenciada a impossibilidade de reinserção do alimentando no mercado de trabalho, após longa dedicação exclusiva à família.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CC, arts. 1.694, §1o, e 1.704.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.951.351/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.692.597/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.03.2021.